Tribunal: TJPA
Processo: 0800757-16.2022.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800757-16.2022.8.14.0004

APELANTE: MATEUS RODRIGUES DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: ARIOSTO CARDOSO PAES JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, §1º, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,

PORÉM, DE OFÍCIO, PROCEDIDA A ALTERAÇÃO
D
O CUMPRIMENTO INICIAL DE REGIME DA PENA DO RECORRENTE DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO
,
MANTENDO-SE A SENTENÇA INALTERADA EM SEUS DEMAIS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, motivo pelo qual é descabido o pedido de absolvição;

2.

Princípio da insignificância. Não ocorrência. Em relação à vítima, sem dúvida, que o bem é de grande importância e de valor para a mesma, não havendo que se falar em bagatela;

3.

Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, procedida a alteração d
o cumprimento inicial de regime da pena do recorrente do regime fechado para o semiaberto, sendo reincidente,
mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, porém, de ofício, procedo com a alteração d
o cumprimento inicial de regime da pena do regime fechado para o semiaberto,
mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MATEUS RODRIGUES DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante pede o provimento do apelo, preliminarmente pela nulidade da avaliação do bem, vez que foi realizado pela filha da vítima e não por peritos e no mérito pela absolvição e ainda o reconhecimento do princípio da insignificância e ao final a redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos
que no dia 22/09/2022, por volta das 23h30min, na Rua Rodovia Almeirim Panaicá, nº 362, o denunciado foi preso em flagrante por subtrair, para si, um aparelho celular, marca SAMSUNG, cor azul, modelo A10, da vítima FRANCISCA (83 anos). Narra, que no dia do ocorrido, o acusado adentrou na residência da vítima, especificamente dentro do quarto, na data e horário acima mencionados, onde subtraiu o aparelho celular. Expõe, que a filha da vítima, a Sra. Ana Riccely Fonseca Aguila, compareceu na delegacia de polícia judiciária para relatar sobre o ilícito, informando as características de Mateus, pois tinha conhecimento que acusado havia furtado o aparelho celular de dentro de sua casa, considerando que Mateus estava rondando o local, bem como, anteriormente o denunciado tinha pedido água. Esclarece, que diante das informações, a polícia realizou diligências, auferindo êxito, conseguindo realizar a prisão em flagrante do denunciado, que estava na posse da res furtiva.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE. AVALIAÇÃO DO BEM.

A Defesa do acusado pugna pela nulidade da avaliação do bem, vez que foi realizado pela filha da vítima e não por peritos. Não merece amparo a referida preliminar.

Ressalta-se que a avaliação da res furtiva, como bem observa o
custus legis, “
é perícia singela, tendo como objeto o bem de consumo, não necessitando de maiores conhecimentos técnicos para sua execução”. Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que as provas são frágeis para sustentar o édito condenatório, pleiteando, assim, sua absolvição.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao crime de furto qualificado.

O referido pleito não merece reforma.

A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas, a materialidade,
diante do depoimento da testemunha Ana Ricelly Fonseca Aguila, colhido durante a audiência de instrução e julgamento, somado ao auto de prisão em flagrante (Id. Num. 77999456) e ao boletim de ocorrências policial (Id. Num. 77999456)
. Já a autoria delitiva do crime também se encontra comprovada por meio dos depoimentos colhidos em juízo, inclusive com a própria confissão do acusado, em juízo.

O recorrente, em juízo,
confessou a prática do crime
.

Ao ser ouvida em juízo,
a testemunha
Ana Ricelly Fonseca Aguila
, filha da vítima
,
relatou o seguinte:

“
“
que sua mãe, idosa, estava deitada na sala, quando o acusado abriu a porta. A vítima perguntou o que ele estava fazendo lá e o acusado respondeu que estava tudo bem e que estava tentando levar a vida. Declara que o acusado adentrou a sala e se sentou. A vítima então pediu para que ele se retirasse, vez que gostaria de fechar a casa. O acusado se retirou. Pouco tempo depois, a vítima notou que a janela do quarto de sua mãe estava aberta e que existia rastro de lama por todo o cômodo. Relata que sentiu falta do aparelho telefônico por volta das 23h30, que a partir daí, ela suspeitou que o acusado teria cometido o delito e entrou em contato com a polícia, bem como com seu marido para informar sua suspeita. Relata que pouco tempo depois o aparelho foi encontrado, sem danos, com o acusado. A vítima acrescenta que o seu filho e seu irmão viram o acusado rondando um terreno baldio próximo ao local do fato
”.

Portanto, restou demonstrado o cometimento do referido delito pelo apelante, tudo com a devida demonstração de autoria e materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição.

DO PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA

Pleiteia a defesa pelo reconhecimento do princípio da insignificância. Referido pleito não merece guarida.

Constata-se, no que diz respeito ao princípio da insignificância, que a conduta praticada pelo agente deva atingir de forma tão ínfima o valor tutelado pela norma que não se justifica a repressão, o que não ocorre nos autos, pois, o que é bagatela para uns não é insignificante para outros.
Em relação à vítima, sem dúvida, que o bem é de grande importância e de valor para a mesma
, mormente no presente caso, reconhecida ainda a devida importância que um aparelho celular possui para uma senhora idosa de 83 (oitenta e três) anos nos tempos atuais.

DA PENA DE MULTA

O recorrente pleiteia pela redução da pena de multa, em razão da hipossuficiência do apelante. Não há como prosperar referido pleito, tendo em vista que a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no art. 155, §1º do Código Penal, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda. Portanto, não há que se falar em dispensa da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

DA REANÁLISE DE OFÍCIO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Por se tratar de matéria de ordem pública, e constando da sentença condenatória exarada nos autos, quando da análise da dosimetria da pena, que o Juiz singular, determinou o cumprimento inicial da pena do acusado no regime fechado, por ser reincidente, porém, tendo em vista que a pena definitiva fixada ao recorrente foi
de 0
1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, altero o cumprimento inicial de regime da pena do regime fechado para o semiaberto,
mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação, porém, de ofício, procedo com a alteração d
o cumprimento inicial de regime da pena do recorrente do regime fechado para o semiaberto,
mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/02/2024